Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 14/STJ, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.